Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER – PERÍCIA MÉDICA DE MENOR COMPLEXIDADE – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – RECURSO PROVIDO.
1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ.
2. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006970-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.295.041-82 (AGRAVADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE ROSALEN - CPF: 059.041.941-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
OBRIGAÇÃO FAZER

–

PERÍCIA MÉDICA DE MENOR COMPLEXIDADE
– HONORÁRIO PERICIAL –
VALOR EXORBITANTE

–

REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
TABELA DA RESOLUÇÃO N
o
232/2016 DO CNJ –

RECURSO PROVIDO
.

1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006970-45.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO:

ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer (no 004434-18.2023.8.11.0037)
proposta por
ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO
,
a qual homologou a proposta apresentada pelo perito no valor de R$ 6.000,00 (três mil reais), conforme decisão de ID 183731824 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão merece reforma, uma vez que o valor referente aos honorários periciais se encontra excessivo.

Defende que
o valor
não se encontra em conformidade com o mercado e com o trabalho a ser realizado, mesmo em meio as justificativas do perito, devendo ser observado o que dispõe a Resolução no 232/2016 do CNJ.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para deferir a tutela antecipada de urgência, bem como a redução dos honorários periciais, limitando-os ao valor máximo de R$ 2.670,00.

Liminar deferida (ID
274015891
).

Sem c
ontrarrazões
, conforme decurso de prazo no
ID
280224888
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006970-45.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO:

ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer (no
004434-18.2023.8.11.0037
)

em desfavor de
BRADESCO
SAÚDE
S/A
, na qual o magistrado
homologou a proposta apresentada pelo perito no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais
), conforme decisão de ID
183731824
dos autos principais
.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de
parcial
provimento do recurso.

Isso porque,
de acordo com a jurisprudência dominante, os honorários do perito judicial têm de ser fixados com observância à complexidade e ao tempo despendido.

A Resolu
ção no 232/2016 do CNJ estabelece os limites
dos valores arbitrados a título de
honorários periciais, vejamos:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de
perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

3.MEDICINA/ODONTOLOGIA

(...)

3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos

3.3 – Outras

VALOR MÁXIMO

R$ 370,00”

Neste sentido,
verifica-se que
dos documentos juntados no presente caso
, que a perícia
médica
determinada pelo Juízo busca elucidar
se a cirurgia prescrita pelo médico assistente tem caráter reparador
/
funcional, ou se tem caráter eminentemente estético
.

Assim, o caso concreto,
entende-se que o valor de R$ 6.000,00
se mostra
excessivo para
a realização d
a perícia
médica
, uma vez que
é de baixa complexidade
e
não exige prazo considerável nem tem custo elevado.

Desta forma,
mesmo que aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite permitido do valor fixado a título de honorários periciais, chegaremos no montante máximo de R$ 1.850,00 (
um
mil oitocentos e cinquenta reais), ou seja, abaixo do valor estabelecido pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
considerando os patamares utilizados, os honorários devem ser reduzidos para R$
2
.
0
00,00 (
dois mil
reais).

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo de Instrumento interposto
por contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 em ação de indenização.

2. A seguradora alega que o valor é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia médica, que visa apenas determinar o período de afastamento da autora.

II. Questão em discussão
.
1. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais para a realização da perícia médica é excessivo.

III. Razões de decidir
.
1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria.

2. No caso em tela, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo para a realização de perícia médica com o objetivo de determinar o período de afastamento da autora em razão de cirurgia na tireoide.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) confirma a necessidade de redução do valor dos honorários em casos de perícias de menor complexidade.

IV. Dispositivo e tese
.
1.
Recurso provido para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2 .000,00
.
[...]
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297163820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.”
(N.U 1023164-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Desta forma, tendo em conta que os valores arbitrados a título de honorários periciais, destoam consideravelmente do estabelecido na Resolução no 232/2016 do CNJ, tenho que a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Ante ao exposto,
dou
provimento
ao recurso

para
reduzir
os honorários periciais em R$
2.000
,00
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025